Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE SOFREU ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, DIAS ANTES DO EXAME BIOMÉTRICO E AVALIAÇÃO MÉDICA. CONCESSÃO DE NOVA DATA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a conceder ao autor nova data para apresentar os exames biométricos e avalição médica.
2. Não obstante o autor/recorrido ter comprovado que sofreu acidente automobilístico grave, dias antes da data marcada para a entrega do exame biométrico e avaliação médica, não há qualquer previsão no Edital no sentido de que, em razão da ocorrência de força maior, teria o candidato direito à remarcação da data. A possibilidade de haver previsão no edital, permitindo a realização do exame em outra data, em razão de força maior, é faculdade da Administração Pública e serve ao interesse público.
3. Ademais, foi fixada, em repercussão geral, no RE 630733, que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior”.
4. Não há de se falar em violação ao princípio da isonomia ou da razoabilidade quando não houver previsão no edital permitindo a realização do exame em data diversa, nos casos de a escusa se fundar em circunstâncias de caráter fisiológico ou motivo de força maior, já que tal regra é imposta a todos os candidatos, indistintamente. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.